Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-10.2020.8.11.0108
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1001349-10.2020.8.11.0108
RECORRENTE: GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Strictu Sensu, interposto em favor do ora recorrente GUILHERME CESAR BANNITZ JÚNIOR, versando a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.
Em razões recursais, a estrutura defensiva protesta pela a) despronúncia do recorrente, com fundamento no Princípio do in dubio pro reo e/ou excludente de ilicitude pela legítima defesa; b) subsidiariamente pretende a desclassificação por ausência de animus necandi; c) ainda a desclassificação pelo reconhecimento da existência de desistência voluntária nos termos do Código Penal; d) na impossibilidade de desclassificação, sejam afastadas as qualificadoras dos incisos II e IV, § 2o, artigo 121 Código Penal; e) seja concedido o direito ao réu/apelante de aguardar o julgamento em liberdade.
Em suas contrarrazões o Ministério Público protesta pelo desprovimento do recurso defensivo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta por providências, tendo em vista se tratar de processo idêntico ao RESE no. 1020284-97.2021.8.11.0000.
É o relatório.
DECIDO.
De imediato, tenho por oportuno observar a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, que assim explicitou:
“Compulsando os autos, constata-se que o referido processo é idêntico ao Recurso em Sentido Estrito no 1020284-97.2021.8.11.0000, o qual já foi objeto de análise desta Procuradoria de Justiça, e foi assim ementado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstrados - Impossibilidade de aplicação do in dubio pro reo - Legítima defesa não configurada de forma suficiente a ensejar a desclassificação delito - Animus necandi não afastado de maneira efetiva. Evidências de configuração das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Necessidade de manutenção da segregação para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Medidas cautelares que não se mostram suficientes para o caso em apreço. Parecer pelo desprovimento do recurso.
Considerando a similaridade dos processos, ratifico, integralmente, o teor do parecer já lançado, nos autos supramencionados, acrescendo, na oportunidade, cópia do aludido documento, para conhecimento e eventuais providências." (sic - id. 110522967)
Assim, analisando, é possível constatar que este recurso é mera repetição do RSE no. 1020284-97.2021.8.11.0000, já julgado por essa egrégia Terceira Câmara Criminal, na data de 10/12/2021, sendo o recurso desprovido à unanimidade, com o seguinte v. acórdão:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS - 2. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 3. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO IDENTIFICADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – 5. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 6. LIBERDADE PROVISÓRIA PARA AGUARDAR O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - PRONUNCIADO QUE AGUARDOU A INSTRUÇÃO CRIMINAL SEGREGADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES, MANTENDO-SE OS ELEMENTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
2. A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
3. Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente.
4. A prova colhida na primeira fase do processo não demonstra que o agente tenha interrompido voluntariamente a ação, mostrando que foi a intervenção de terceiros (vizinhos) que fez cessar os atos de execução e evadido do local.
5. A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada.
6. Não se vislumbra injusta a manutenção da prisão do recorrente, enquanto aguarda seu julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, motivadamente pela gravidade da conduta, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas, e não tendo havido alteração das circunstâncias que ensejaram sua prisão, reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restou pronunciado." (sic)
Observo que ambos os processos possuem as mesmas partes, a mesma origem, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Nesse contexto, é de rigor a extinção deste recurso em sentido estrito pela configuração da litispendência, nos termos do artigo 337, § 3o c/c artigo 485, V, do Código de Processo Civil:
“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;”
Acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça e do TJMG:
“APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICIDADE DE AÇÕES PENAIS – SEMELHANTES IMPUTAÇÕES – EXTINÇÃO DO SEGUNDO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS PREJUDICADA. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.” (Ap 116310/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017).
“Verificado que o agente já está sendo processado pelo crime ora apurado em outro feito, impõe-se o reconhecimento do instituto da litispendência, evitando-se a dupla apenação.” (Apelação Criminal 1.0629.17.002414-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2018).
Posto isso, julgo extinto este processo, sem resolução do mérito, pela litispendência, com fulcro no artigo 337, § 3o c/c artigo 485, V do Código de Processo Civil e no artigo 51, XXII, do regimento interno deste Sodalício, devendo a diretora da Secretaria adotar as medidas cabíveis para que sejam procedidas as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator